Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708658-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIANGELA DE SOUZA VIEIRA CAMPOS DE CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença por ausência de análise do pedido feito em contestação quanto às taxas administrativas e contribuições extraordinárias, bem como por provável não conhecimento desse pedido, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 16:14:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador